Tribunal: TJPA
Processo: 0803510-35.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803510-35.2016.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO, ASSOCIACAO PARAENSE DE RETINA E VITREO - APRV

APELADO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÕES PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE SEUS ASSOCIADOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMNTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta por associações de médicos oftalmologistas e retinólogos contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa das recorrentes e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

2.

As autoras alegaram que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Pará (IASEP) não estava realizando os pagamentos devidos aos médicos, pelo que pleitearam a concessão de liminar e, posteriormente, a confirmação da obrigação de regularização dos pagamentos.

3.

O juízo de primeira instância entendeu pela ilegitimidade ativa das associações, por ausência de prova da relação jurídica entre os médicos e o IASEP e pela falta de autorização expressa dos associados para propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se as associações possuem legitimidade para propor ação civil pública visando à defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados; e (ii) averiguar se a ausência de documentos essenciais para comprovação da relação jurídica entre os médicos e o IASEP impede o regular prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 5º, inciso V, da Lei n.º 7.347/85, associações podem propor ação civil pública desde que cumpram os requisitos legais, incluindo a representação de interesses relacionados aos seus fins institucionais.

4. As associações demonstraram que seus objetivos incluem a defesa dos interesses econômicos e profissionais dos associados, atendendo ao requisito de adequação para propositura da ação.
5. Contudo, a ausência de documentos que comprovem os termos da relação jurídica entre os médicos e o IASEP inviabiliza a análise do mérito, impossibilitando a verificação das obrigações e a extensão dos direitos alegados, o que justifica a manutenção da extinção do processo.

6. Ademais, seria imprescindível trazer a lide as pessoas jurídicas que compõe a relação jurídica contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação parcialmente provido. Reconhecimento da legitimidade das associações para a propositura da ação civil pública, mantendo-se, entretanto, a extinção do processo sem resolução do mérito por insuficiência de provas documentais.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO e ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE RETINA E VÍTREO – APRV, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas, que julgou improcedente a
Ação Civil Pública Com

Pedido de Liminar,
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, excluo o Estado do Pará por ilegitimidade, e JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados pela ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO e ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE RETINA E VÍTREO – APRV, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.”

As Apelantes ajuizaram Ação Civil Pública com pedido de Tutela Provisória de Urgência, em defesa das prerrogativas profissionais dos médicos oftalmologistas a elas associados, da saúde visual da população e dos direitos dos consumidores de serviços e produtos de ordem oftalmológica no Estado do Pará, onde fora relatado que os médicos associados das Apelantes, que prestam serviços para o IASEP, estavam recebendo os pagamentos com atrasos, apesar

da cláusula contratual existente entre as partes determinar que os pagamentos aos prestadores de serviços médicos seriam feitos em até 90 (noventa) dias.

Assim, buscou-se através da presente Ação que “o IASEP normalize a situação dos prestadores de serviços em oftalmologia e otorrinolaringologia, independente da identificação do serviço, inclusive restabelecendo sua relação obrigacional a normalidade, sendo sugerido que passe a pagar o valor mensal devido, no prazo contratualmente estabelecido com os prestadores, acrescido de um mês em atraso, até restabelecimento final.”.

Em suas razões recursais, as Apelantes ponderam que, não obstante a contratação dos médicos se dê por uma pessoa jurídica, quem presta serviço é um médico, pessoa física, com inscrição regular no CRM, e por esse motivo entendem que têm legitimidade para tutelar direitos coletivos
stricto sensu
.

Argumenta que é equivocada a conclusão de que seria necessária a existência de autorizações, pois no caso se trata de substituição processual, revelando-se a legitimação extraordinária.

Nesse passo, as Apelantes afirmam que possuem legitimidade ativa, posto que acumulam os requisitos exigidos pelo art. 5º, V quais sejam: A) constituição nos termos da Lei Civil Brasileira; B) existência jurídica há pelo menos um ano e (C) pertinência temática sendo o terceiro requisito extraído das cláusulas constantes dos respectivos Estatutos Sociais (ID. 772366).

Diz que a sentença é contraditória, vez que em decisão saneadora foi afirmado que não seria mais necessária produção de prova, mas a sentença concluiu pela inexistência de provas e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
.

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 6942837).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo provimento parcial da Apelação (Id. 8967492).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que as apelantes ajuizaram o presente feito narrando que representam médicos oftalmologistas e oftalmologistas retinólogos, sendo que alguns de seus associados compõem o quadro de médicos do IASEP, mas o referido instituto está atrasando o pagamento desses profissionais.

Por esse motivo, as associações ajuizaram a presente demanda, requerendo a concessão de liminar no sentido de determinar que o réu regularize a situação, pagando os valores mensalmente devidos aos médicos associados, e, no mérito, que fosse confirmada a liminar.

Na sentença prolatada (Id. 6942819), o juízo
a quo
compreendeu que o IASEP tem razão, ponderando que não foram trazidos aos autos prova da relação jurídica entre as associações autoras e o Instituto, pois inexiste qualquer prova de que os médicos recebam remuneração diretamente pelo IASEP ou que eles realizaram qualquer contrato com o IASEP.

Ressaltou o douto juízo que a relação presente nos autos não é consumerista, bem como, que as associações não têm atribuição de defender os direitos dos médicos aqui reclamados, por supostamente serem apenas reflexos aos direitos dos entes conveniados ao IASEP.

Compreendeu o magistrado que o caso dos autos não é interesse difuso, bem como não é coletivo stricto sensu, já que se trata de direitos divisíveis. Assim, conceituou que se trata de trata de ação coletiva de rito ordinário, apresentada por associação sem a devida autorização expressa de seus associados, o que acarretou na ilegitimidade da parte autora.

Desse modo, averiguo que o cerne do presente recurso é verificar se foi correto o entendimento esposado pelo juízo singular, especialmente quanto ao reconhecimento da ilegitimidade das Autoras/Apelantes.

Inicialmente, devo consignar que, pelas informações constantes nos autos, o IASEP contratou pessoa jurídica que disponibiliza médicos para atenderem os pacientes do Instituto, e não tem efetuado o pagamento regularmente.

Pois bem. Como previsto no art. 5º, inciso V da Lei n.º 7.347/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor

e dá outras providências, possui legitimidade a associação

para ajuizar a referida demanda, desde que obedecidos alguns requisitos, nos

seguintes termos:

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

V - a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Analisando o apresentado em Id. 6942784, no art. 2º do estatuto da ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO, verifica-se que tem por finalidade, além de representar e defender os interesses socioeconômicos, promover o aprimoramento técnico, cientifico, cultural e educacional dos associados:

Art. 2º- A Associação Paraense de Oftalmologia- APO tem por finalidade:

I-

Representar e defender os interesses socioeconômicos de seus associados frente aos planos de saúde, cooperativas de trabalho médico e demais entidades públicas e privadas que desenvolvam ou estejam envolvidas com o exercício da medicina oftalmológica;

II-

Promover o aprimoramento técnico, científico, cultural e educacional de seus associados;

III-

Zelar pelo bom nível ético e pela eficiência técnico-profissional de seus associados;

IV-

Representar seus associados em juízo ou fora dele, independentemente da outorga individual de poderes, em defesa de suas prerrogativas profissionais, de seus interesses econômicos, da saúde ocular da população e dos direitos dos consumidores;

V-

Exigir de seus associados o cumprimento de seu estatuto, das decisões de sua Diretoria, da legislação vigente, dos preceitos do Código de Ética médica e das Resoluções emanadas do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Medicina.

No art. 2º do Estatuto da ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE RETINA E VÍTREO – APRV (Id. 6942784), a associação se compromete a representar seus associados e a promover seu aprimoramento técnico, científico, cultural e educacional:

Art.2º- A Associação Paraense de Retina e Vitereo- APRV tem por finalidade:

I-

Representar e defender os interesses socioeconômicos de seus associados frente aos planos de saúde, cooperativas de trabalho médico e demais entidades públicas e privadas que desenvolvam ou estejam envolvidas com o exercício da medicina oftalmológica;

II-

Promover o aprimoramento técnico, científico, cultural e educacional de seus associados;

III-

Zelar pelo bom nível ético e pela eficiência técnico profissional de seus associados;

Apura-se, ainda, que as associações foram registradas em 13/04/2015 e 19/12/2014 e, através da leitura dos estatutos sociais das associações, infere-se que a finalidade de proteção dos interesses e direitos dos seus associados está presente, logo a pretensão da demanda está relacionada diretamente com a consecução dos fins institucionais da associação.

Sobre o tema, verifica-se que a jurisprudência do STJ, bem como a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconhece a legitimidade da associação para a propositura de Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados.

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS ASSOCIADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se associação possui legitimidade ativa para propor Ação Civil Pública que objetive a defesa de direito individual homogêneo de seus associados. 2. A sentença julgou a ação extinta sem julgamento do mérito, sob o fundamento de carência de ação ante a ilegitimidade ativa da associação. 3. O Tribunal regional reformou em parte a sentença nesse tópico e consignou (fl. 509, e-STJ): "A presente demanda visa tutelar direitos individuais homogêneos, pois pugna pela melhoria das condições de trabalho dos Procuradores Federais lotados na Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS de Americana/SP.
Da leitura do

estatuto social da associação (fls. 32/52), infere-se que ela possui como finalidade a

proteção dos interesses e direitos dos membros das carreiras da Advocacia Pública

Federal, razão pela qual não merece prevalecer o argumento de ausência de legitimidade

em razão de suas finalidades sociais não estarem relacionadas expressamente no artigo

5o, V, b, da Lei nº 7.347/85, já que basta que a pretensão veiculada na demanda esteja

relacionada diretamente com a consecução dos fins institucionais da associação".
4
. A

jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da associação para a propositura de

Ação Civil Pública na defesa de direitos individuais homogêneos de seus associados
. Precedente: REsp 1.265.463/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 28/3/2012. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1790616 SP 2018/0338306-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)” grifado

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DEFESA DOS DIREITOS E DOS INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS, INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

De acordo com o STJ, as associações possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados. STJ. 2ª Turma. REsp 1796185/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 28/03/2019.

2.

Visto que, em se tratando de regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800626-97.2020.8.14.0008 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/06/2021)”

Assim, no que tange aos requisitos da Lei da Ação Civil Pública, restam preenchidos, estando presente a legitimidade das Apelantes. Contudo, é inevitável reconhecer que existe o interesse das pessoas jurídicas que intermediam essa prestação de serviço, as quais deveriam participar da lide.

Além disso, não é possível identificar documentos que demonstrem os termos das obrigações, ou seja, forma de pagamento dos profissionais da saúde e atuação das pessoas jurídicas, o que impossibilita a entrega do direito pretendido.

Inclusive, é imprescindível tal esclarecimento, para que se possa compreender em que condições a pessoa jurídica deverá integrar a lide.

Portanto, entendo que não foram trazidos aos autos documentos necessários, suficientes e essenciais para garantir o regular prosseguimento da demanda.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência Pátria. Veja-se:

“
Ação de cobrança - Contrato de cartão de credito – Extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de documento indispensável à propositura da ação – Petição inicial instruída sem documentos comprobatórios da origem da dívida e dos termos em que pactuada, inviabilizando o conhecimento do valor inicial do débito, encargos e forma de evolução – Documentos unilaterais juntados aos autos insuficientes para a comprovação do fato constitutivo do direito do autor, inviabilizando o exercício do direito de defesa do réu – Inexistência de documentos essenciais à propositura da ação, de forma a demonstrar a existência da dívida –– Sentença de extinção mantida – Recurso negado.

(TJ-SP -
APL: 00232352220128260019 SP

0023235-22.2012.8.26.0019
, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 22/09/2016, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A Ação de Cobrança de cartão de crédito deve ser instruída com documentos que comprovem a existência da relação jurídica e demonstrem a progressão do débito. A ausência de documentos essenciais enseja a extinção sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC.

(TJ-MT - AC: 10090891720188110002, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)”

“Apelação – Ação monitória – Extinção da ação – Admissibilidade – Ausência de documento essencial à ação monitória que induz à extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Impossibilidade de verificar a evolução integral da dívida – Extinção do feito que deve ser mantida, assim como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade – Verba honorária fixada no patamar mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC que não comporta redução – Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 0000091-67.2014.8.26.0627 Teodoro Sampaio, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 01/02/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para que seja reconhecida a legitimidade das associações autoras, mas mantenho a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos da fundamentação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025